Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. ERRO MATERIAL. NULIDADE SENTENÇA. INCABÍVEL.

1. Não é passível de nulidade a sentença que, por erro material, decreta revelia, e na sequência aprecia adequadamente os fundamentos da contestação de forma suficiente à regular prestação jurisdicional.

2. Negou-se provimento ao apelo.